Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. Ambos os réus se insurgem contra a dosimetria da pena imposta. O primeiro apelante, além disso, pleiteia sua absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal.
II. Questão em Discussão:
2. A Defesa do primeiro apelante requer: (i) a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, sob o argumento de que sua atuação se limita à condição de usuário de entorpecentes e em situação de rua, o que atrairia a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal); (iii) ainda em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a readequação da fração de exasperação da pena-base e da quantidade de dias-multa fixada.
3. A Defesa do segundo apelante requer a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a readequação da fração de exasperação da pena-base e da quantidade de dias-multa fixada.
III. Razões de decidir:
4. O acervo probatório revela a atuação do primeiro apelante em colaboração com o corréu, sendo flagrante sua participação ativa na intermediação da venda de drogas, reforçada por registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes e provas testemunhais. Afasta-se a alegação de simples usuário, sendo inaplicável a tese do Tema 506 do STF.
5. Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade pela indevida utilização da pluralidade de verbos do tipo penal, mas mantêm-se a valoração negativa quanto à conduta social.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. Diante da proporcionalidade e da aplicação do art. 59 do CP, cabível a redução da pena de multa para ambos os apelantes.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas.